Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-31.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000845-31.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSIAN DE OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 036.548.163-71 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

JOSIAN DE OLIVEIRA PEDROSA
.

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A
.

EMENTA.

DIREITO SEGUROS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO.
INVALIDEZ PERMANENTE.
AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária em razão de não comprovação de invalidez funcional permanente total por doença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão é determinar
a necessidade de nova perícia após o perito judicial constatar a ausência de invalidez permanente
e ainda,
se a parte autora faz jus ao recebimento da indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença, conforme previsto na apólice de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial conclusivo demonstrou a ausência de invalidez permanente funcional da apelante, não havendo provas suficientes para contestar as conclusões do perito.

4.
Inexistência de argumentos ou provas capazes de demonstrar erro no laudo pericial, e a alegação de necessidade de nova perícia não se sustenta, uma vez que o laudo é adequado e válido.

5
. O laudo pericial concluiu que a parte autora apresenta incapacidade parcial e temporária, não comprovando a invalidez funcional permanente total por doença.

6
.
A apólice de seguro prevê cobertura apenas para casos de invalidez funcional permanente total por doença, não sendo devida a indenização em casos de incapacidade parcial e temporária.

7
.
Inexistência de comprovação de invalidez funcional permanente total por doença, conforme exigido pela apólice de seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença só é devida quando
comprovada a perda da existência independente do segurado, conforme previsto na apólice de seguro.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 487, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – Apelação Cível 1001656-59.2020.8.11.0044, Relator(a): Des.(a) Clarice Claudino da Silva, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2022; TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043593-1/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
JOSIAN DE OLIVEIRA PEDROSA
ora Apelante,
contra sentença
exarada
no ID.
256864757
, pelo MM Juiz de Direito
da 2
a Vara Cível de Paranatinga
,
que nos autos d
a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,

ajuizada em face de
ICATU SEGUROS S/A
,
julgou
im
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
[
..
.]

Extrai-se dos autos que a parte autora pleiteia o recebimento da indenização securitária sob o argumento de que apresenta invalidez permanente, bem como, requer indenização por danos morais.

Analisando a Apólice de Seguro, verifico que ela prevê as seguintes coberturas: a) Morte; b) Morte acidental; c) Invalidez permanente por acidente; d) Invalidez funcional permanente total por doença; e) Auxílio funeral.

Na hipótese de

invalidez funcional permanente total por doença
a indenização será devida quando o(a) segurado(a) apresentar perda de sua capacidade de existência independente, a qual se caracteriza pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autônomas do(a) segurado(a).

Assim, em exame minucioso dos documentos carreados, em especial o laudo pericial realizado em juízo, entendo que o pleito não merece
procedência. Isso porque, o laudo médico concluiu que
a parte autora tem incapacidade parcial e temporária.
Vejamos:

“CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está incapacitado parcial e temporariamente (180 dias) para a atividade laboral que exija elevação do membro superior direito acima da linha do ombro desde 21 de março de 2024, data do agravamento da doença, com prognóstico de melhora após o tratamento específico e retorno as suas atividades laborais, ou seja, não foi comprovada invalidez para o trabalho.”

Oportunamente, consigo que os documentos médicos apresentados pela parte autora não foram aptos a atestarem a alegada invalidez.

Assim, restando satisfatoriamente comprovado nos autos que não há
invalidez funcional permanente total por doença
do segurado, não faz ele jus ao recebimento da indenização securitária contratada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - CONCLUSÃO PERICIAL PELA INVALIDEZ PARCIAL - AUSÊNCIA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Recorrente não foi acometida pordoençaque lhe causou a invalidez permanente total, mas parcial. E, uma vez que a cobertura para invalidez advinda dedoençasomente se dá quando permanente e total, não se vislumbram os requisitos autorizadores da indenização securitária. Por fim, demonstrado que não há direito à cobertura pretendida,não se vislumbra a prática de ato ilício que justifique a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral.
(TJMT – Apelação Cível
1001656-59.2020.8.11.0044,
Relator(a): Des.(a) Clarice Claudino da
Silva ,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Não restando demonstrado que o autor apresenta invalidez permanente, não faz jus à indenização pleiteada, que só é devida em caso de morte ou de invalidez permanente, comprovadas.
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.20.043593
-1/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite
Machado ,
14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 02/07/2020).

Nesta quadra, não comprovada a
invalidez funcional permanente por doença
da parte autora, não há como acolher as pretensões relativas à indenização securitária e por dano moral pretendida na exordial.

Sem mais delongas, a ação é pela improcedência.

V – DISPOSITIVO.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil,
julgo improcedente
a presente ação indenizatória.

Por fim,
condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Contudo,
suspendo
a exigibilidade da cobrança, porquanto parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Expeça
alvará de levantamento em favor da perita.

Transitada em julgado, proceda-se com as comunicações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

.
.
[
...
]

[
grifo
s
origina
is]

Em suas razões recursais a parte recorrente
afirma que

“
no caso em tela a parte autora foi extremamente prejudicada porque o médico

que realizou sua perícia não era especializado naquela área da doença que acomete a parte

autora, e por isso, seu laudo não pode ser conclusivo, sendo feito de forma genérica
”,
e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Desta forma
,
pugna preliminarmente
pela
realização de nova perícia
.

Em relação ao mérito,
o Apelante argumenta que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, e que os elementos contidos nos autos são suficientes para comprovar que a Apelante foi acometida por incapacidade laboral decorrente das condições de trabalho da empresa estipulante e no período da vigência da apólice da Bradesco Vida e Previdência, e justificar a condenação da Apelada no pagamento da indenização securitária pleiteada na inicial
, com o reconhecimento dos danos morais experimentados.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas

(
ID no
256864762 e 257906693
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. no
2566864766
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

JOSIAN DE OLIVEIRA PEDROSA
.

APELADO:

ICATU SEGUROS S/A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,

afirma
o apelante
que “
“
no caso em
tela a parte autora foi extremamente prejudicada porque o médico

que realizou sua perícia não era especializado naquela área da doença que acomete a parte

autora, e por isso, seu laudo não pode ser conclusivo, sendo feito de forma genérica
”, e por isso discorda do Laudo apresentado no processo.

Ao final, pugna pela realização de realização de nova perícia
.

Pois bem.

Em que pese às alegações da recorrente, verifica-se que razão não lhe assiste.

Cumpre esclarecer que

no momento da nomeação doperitojudicial, não houve qualquer irresignação por parte

autora,
ora apelante
.

Desta forma
, resta claro
que a insurgência da apelante, trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial.

Com efeito, d
esnecessária a realização de
nova

perícia
, porque, em que pese as alegações do apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, máxime se o laudo analisa as lesões do segurado, de maneira adequada.

N
esse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – PROVA VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, não haverá direito ao pagamento da indenização securitária quando o laudo pericial comprovar a hipótese de ausência invalidez permanente.

Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque, em que pese as alegações da apelante, não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa.

(N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)
. [grifo nosso]

Com efeito, entendo que

não há que se que se falar em necessidade de realização de nova perícia.

Em relação ao mérit
o, impende salientar que
a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA)
e invalidez funcional permanente total por doença.

Em relação
aos pleitos indenizatórios
, o laudo médico pericial (ID no
256864752
) fez constar o seguinte:

VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está incapacitado parcial e temporariamente (180 dias) para a atividade laboral que exija elevação do membro superior direito acima da linha do ombro desde 21 de março de 2024, data do agravamento da doença, com prognóstico de melhora após o tratamento específico e retorno as suas atividades laborais, ou seja, não foi comprovada invalidez para o trabalho
.

Desta forma
, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos
a inexistência de
invalidez permanente
, bem como, a ausência de indicação efetiva de que o apelante
realizou tratamento específico ou que
se encontr
e
em tratamento
.

Por outro lado, importa ressaltar ainda, que
o laudo médico pericial
fez
constar o seguinte:

Ponto controvertido: a comprovação da incapacidade para o trabalho capaz

de ensejar o pedido pleiteado pela parte requerente, bem como data aproximada de

incapacidade.

Resposta: Ao exame médico pericial foi constatada
a limitação funcional parcial do

ombro direito em decorrência do agravamento da lesão do manguito rotador

diagnosticada em março de 2024 e ainda sem o tratamento recomendado na

literatura médica – repouso relativo e fisioterapia motora.

Condição responsável pela

dificuldade em realizar atividades que exijam a elevação do membro superior direito

acima da linha do ombro.

Condição clínica passível de recuperação e posterior

retorno ao trabalho devido as características atuais.

Portanto, não houve a

comprovação de Invalidez.

Quanto a
cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), é nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –SEGUROVIDA EMGRUPO– MILITAR – COBERTURA SECURITÁRIA –
INVALIDEZ

PERMANENTE
POR ACIDENTE (IPA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NOVA
PERÍCIA
DESIGNADA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PERÍCIA
ATESTOU AUSÊNCIA DE
INVALIDEZ

PERMANENTE
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A
perícia
realizada pelo expert nomeado pelo juízo se mostra válida e possui incontestável valor probatório, mormente se esclarece as questões necessárias ao deslinde da causa. A insatisfação de uma das partes com o resultado técnico conclusivo da prova pericial não a torna imprestável para o processo, sequer enseja cerceamento de defesa.

Havendo prova pericial no sentido de atestar a ausência de
invalidez

permanente
que acomete o segurado, não há que se falar em pagamento de indenização do
seguro
, pois a cobertura do contrato em questão está delimitada a existência de
invalidez

permanente
, o que não ocorreu no caso.

(N.U 0052383-24.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 12/02/2024)
”

Com efeito,
a
garantia de Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente está condicionada à perda da capacidade laborativa ou da redução desta capacidade, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício da sua atividade, o que não restou demonstrado.

Desta forma,
entendo que não há que se falar em indenização por
Invalidez por Acidente Pessoal (IP
A), vez que
a condição clínica do apelante é passível de recuperação, não se tratando, portanto, de invalidez
permanente
, conforme laudo médico pericial.

De outra feita, a garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado,
ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas
(art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005)
.

Assim, o apelante não preenche os requisitos para a percepção da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), o que reforça a manutenção do entendimento esposado pelo sentenciante na instância de origem
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A Circular SUSEP no 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram
criadas duas novas
espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre
esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro. 4. Não incide nos óbices das Súmulas
nos
5 e 7/STJ o julgado que considera dados do contrato e do estado de saúde do autor constantes do próprio acórdão estadual. 5. Agravo interno não provido.”
(grifo nosso)

(STJ -
AgInt
no REsp: 1644779 SC 2016/0329767-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2017)

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1o Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025